Tribunal: TJES
Processo: 0035502-03.2013.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035502-03.2013.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA

APELADO: MCG MANUTENCAO E MONTAGEM ELETROMECANICA LTDA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DEMORA NA CITAÇÃO POR EDITAL. FALHA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que extinguiu execução fiscal, com resolução de mérito, ao decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se a demora na efetivação da citação por edital, por motivos inerentes ao mecanismo judiciário, afasta a caracterização da prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O instituto da prescrição intercorrente, conforme tese firmada pelo STJ no REsp 1.340.553/RS, visa a sancionar a inércia do exequente em promover os atos necessários ao andamento do processo.

Não se pode imputar os efeitos da prescrição à parte que, de maneira diligente, busca o prosseguimento do feito, mas se vê obstada pela morosidade do aparelho judicial, conforme o entendimento consolidado na Súmula 106 do STJ.

A ausência de inércia do Município exequente resta demonstrada pelo requerimento de citação por edital formulado tempestivamente, não se podendo atribuir ao ente público a culpa pela paralisação do processo por quase seis anos, período em que o pleito aguardou apreciação judicial.

A longa paralisação do feito, decorrente da falta de análise do pedido de citação editalícia, caracteriza falha no serviço judiciário, o que atrai a aplicação da Súmula 106 do STJ para afastar a prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. A decretação da prescrição intercorrente em execução fiscal pressupõe a inércia da Fazenda Pública, não se configurando quando a paralisação do processo decorre de demora imputável exclusivamente ao mecanismo judiciário. 2. A formulação de pedido de citação por edital, que permanece sem apreciação por tempo excessivo, afasta a inércia do exequente e atrai a incidência da Súmula 106 do STJ, impedindo o reconhecimento da prescrição intercorrente."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40, § 4º; Código de Processo Civil, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, REsp n. 1.340.553/RS (Tema 566), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 12.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
MUNICÍPIO DE SERRA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução Fiscal de Serra/ES, que, nos autos de execução fiscal ajuizada em face de
MCG MANUTENÇÃO E MONTAGEM ELETROMECÂNICA LTDA
, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao decretar a prescrição intercorrente do crédito tributário, com fundamento no art. 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, o apelante requer a reforma da sentença vergastada, sustentando, para tanto, que (i) não permaneceu inerte durante o trâmite processual, tendo adotado as medidas cabíveis para a persecução do crédito; (ii) a demora na citação da executada não pode lhe ser imputada, mas sim ao mecanismo do Poder Judiciário, uma vez que o pedido de citação por edital, formulado em outubro de 2016, somente foi efetivado em 2022; (iii) a paralisação do feito por culpa exclusiva do Judiciário afasta a caracterização da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça; e (iv) a mera devolução de aviso de recebimento negativo não acarreta a suspensão automática do feito, devendo a execução fiscal retornar ao seu regular prosseguimento.

Na origem, a sentença hostilizada julgou extinto o processo, sob o fundamento de que, após a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização da devedora em 28/07/2014, transcorreu o prazo de 1 (um) ano de suspensão automática, seguido do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sem que houvesse causa interruptiva eficaz, nos moldes da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.340.553/RS.

Cinge-se a controvérsia, portanto, a aferir se a demora na efetivação da citação por edital pode ser atribuída ao mecanismo judiciário, a ponto de afastar a prescrição intercorrente, nos termos da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

A esse respeito, sublinhe-se que a sistemática para a contagem da prescrição intercorrente em execuções fiscais foi, de fato, pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS (Tema 566), submetido ao rito dos recursos repetitivos.

Naquela oportunidade, firmou-se o entendimento de que, ciente a Fazenda Pública da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de 1 (um) ano de suspensão, findo o qual começa a fluir, também de forma automática, o prazo prescricional quinquenal, sendo que meros peticionamentos requerendo diligências genéricas não possuem o condão de interrompê-lo.

É o que se depreende das teses vinculantes fixadas, confira-se:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). (...) 4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.)
Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF
, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973). (REsp n. 1.340.553/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018, DJe de 16/10/2018)

Importante salientar, porém, que a
ratio decidendi
de tal precedente repousa sobre a necessidade de se coibir a inércia do exequente, evitando-se a perpetuação indefinida dos executivos fiscais. O instituto da prescrição, em sua essência, visa a sancionar a negligência do titular do direito em exercê-lo.

Do ponto de vista lógico-jurídico, não se pode imputar os efeitos da prescrição à parte que, de maneira diligente, busca o prosseguimento do feito, mas se vê obstada pela morosidade inerente ao próprio aparelho estatal-judicial.

Tal compreensão encontra-se cristalizada no verbete sumular nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
"
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação,
por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça
, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
."

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. ERROR IN PROCEDENDO e IN JUDICANDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I - Há errror in procedendo quando o juiz decide o feito com escopo em matéria sobre a qual não fora oportunizada às partes se manifestar, ex vi dos arts. 9º e 10 do CPC. Neste tocante, o Tribunal da Cidadania, em sede de IAC (Incidente de Assunção de Competência), firmou a seguinte tese: “[...] 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição”. II - Ocorre error in judicando quando o magistrado procede à má avaliação do fato.
Não há que se falar em prescrição quando a morosidade é atribuível à máquina judiciária. Sobre o tema, há entendimento sumulado do C. STJ: “Enunciado 106: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
. III – Recurso conhecido e provido. (Data: 12/Jun/2023, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 0018648-75.2006.8.08.0048, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – PEDIDOS DE BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS NÃO APRECIADOS – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA OU DESÍDIA DO EXEQUENTE – MOROSIDADE IMPUTÁVEL AO APARELHO JUDICIÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO. 1. Efetuados pelo Município apelante 3 (três) requerimentos de realização de pesquisas no antigo sistema judicial Bacenjud, nenhuma busca foi efetuada no referido sistema ou nos demais disponíveis ao Poder Judiciário. 2. A
ação de execução fiscal ficou por 05 (cinco) anos em conclusão na Unidade Judiciária pendente de apreciação (2012-2017), tendo se limitado o d. Juízo a indeferir genericamente, em sentença, quaisquer pedidos efetuados e não analisados nos autos
. 3.
Não houve inércia ou desídia do ente público exequente – condutas estas imprescindíveis à configuração da prescrição intercorrente, nos termos da pacífica jurisprudência do C. STJ
. 4.
Morosidade causada pelo próprio aparelho judiciário, que deixou de apreciar reiterados pedidos efetuados no bojo dos autos, aplicando-se a mesma ratio da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça
. 5. Recurso conhecido e provido. (Data: 15/Feb/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 0017785-62.2008.8.08.0012, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

No caso, observa-se que o Município exequente, após as tentativas frustradas de citação por via postal e por oficial de justiça, protocolizou petição em
07 de outubro de 2016
(fl. 31), requerendo expressamente a citação por edital da empresa executada, por se encontrar esta em local incerto e não sabido.

Contudo, por razões não atribuíveis ao apelante, o referido pleito permaneceu sem apreciação por quase seis anos. Nesse ínterim, o juízo de origem, ao invés de analisar o pedido de citação editalícia já formulado, determinou novas diligências que se mostraram infrutíferas, como a expedição de cartas de citação aos sócios em 2016 (fl. 33) e um novo mandado de citação para a empresa em 2021 (fl. 36), que novamente resultou negativo. Apenas após o Município
reiterar o pedido de citação por edital em março de 2022
(fls. 38-40), é que o juízo finalmente o deferiu em novembro de 2022 (fl. 42).

Ademais, é evidente que o apelante não se manteve inerte. Ao requerer a citação editalícia em 2016, cumpriu com o ônus processual que lhe competia, não se podendo atribuir-lhe qualquer culpa pelo interregno em que o processo permaneceu paralisado.

A reiteração do pedido em 2022, longe de configurar uma nova iniciativa após um período de inércia, demonstra a persistência do Município em buscar o andamento de um feito estagnado por omissão do Judiciário. A longa paralisação, portanto, caracteriza inequivocamente falha no serviço judiciário, atraindo a aplicação da Súmula 106/STJ, que visa justamente a resguardar o direito da parte diligente.

Nesse contexto, a reforma da sentença impugnada é medida que se impõe, na medida em que o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte credora, o que não se verificou na hipótese dos autos, onde a demora processual foi causada por fatores inerentes ao mecanismo da Justiça.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por MUNICÍPIO DE SERRA e
LHE DOU PROVIMENTO
,
para anular a r. sentença e determinar o prosseguimento do feito executivo
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)